Tribunal: TJES
Processo: 5006373-95.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-95.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO GOUDINHO

APELADO: AUTO MARCAS PECAS E ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANTECIPADA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE - REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO QUE JUSTIFICA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sobreleva o art. 381 e incisos, do Código de Processo Civil, que a produção antecipada da prova será admitida somente nos casos em que:
“I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

2. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “
A produção antecipada de prova se encontra dissociada do requisito da urgência e do ajuizamento de outra demanda judicial (preparatória ou incidental), consagrando-se, na prática, um direito autônomo a prova, mecanismo disponibilizado para melhor conhecimento dos fatos, com potencial, inclusive, para evitar o ajuizamento de uma desnecessária futura demanda (art. 381, III, do CPC/2015)
” (CC n. 197.434/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 5/10/2023, DJe de 10/10/2023).

3. Do cotejo acurado dos autos
sub examine
, infere-se que o contexto fático-jurídico delineado na petição inicial afigura-se suficiente a revelar o interesse processual na deflagração e processamento da ação autônoma de produção antecipada de provas.

4. Preenchidos os requisitos legais que autorizam o manejo da ação de produção antecipada de prova, forçoso reconhecer o
error in procedendo
da sentença objurgada ante a prematura extinção do feito.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JAIRO GOUDINHO em face da sentença de fls. id 5767520, que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova e extinguiu o processo, fundado no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 5767522) aduz o Apelante, em síntese, que, a contrário do que concluiu o douto magistrado, restaram suficientemente declinados na petição inicial os fatos sobre os quais a prova havia de recair, de modo que encontra-se demonstrado o interesse no procedimento e na produção da prova.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da ação.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006373-95.2021.8.08.0011

APELANTE: JAIRO GOUDINHO

APELADA: AUTO MARCAS PECAS E ACESSORIOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JAIRO GOUDINHO em face da sentença de fls. id 5767520, que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova e extinguiu o processo, fundado no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 5767522) aduz o Apelante, em síntese, que, a contrário do que concluiu o douto magistrado, restaram suficientemente declinados na petição inicial os fatos sobre os quais a prova havia de recair, de modo que encontra-se demonstrado o interesse no procedimento e na produção da prova.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da ação.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o douto magistrado, ao extinguir o processo, entendeu pela ausência de interesse do Apelante no procedimento antecipado de produção da prova, sobretudo por considerar que não houve suficiente delimitação fática da matéria.

Quanto ao ponto, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, pontuou que
“numa análise perfunctória, tenho por despicienda a produção da prova de maneira antecipada, ante a ausência de receio que venha a tornar difícil ou impossível a verificação de certos fatos na pendência de ação (art. 381, I do CPC). Basta que o demandante proponha uma ação em face da parte ré para que tais provas sejam devidamente produzidas, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restaria prejudicado, a meu ver, com a súbita oitiva, por exemplo, de André Ribeiro, sócio-administrador da empresa demandada”.

Acrescenta que “
não obstante a possibilidade da referida produção prévia para "viabilizar autocomposição" ou a fim de "justificar ou evitar o ajuizamento da ação" (art. 381, II e III do CPC), esse não me parece ser o intento buscado com a exordial. Digo isso porque o autor sequer trouxe aos autos, com precisão, os fatos sobre os quais a prova há de recair (art. 382 do CPC), limitando-se em colacionar lições doutrinárias acerca do tema”.

Em que pese as judiciosas considerações tecidas pelo douto Juízo
a quo
, tenho que as razões apresentadas como fundamento da sentença não são suficientes para infirmar a pretensão autoral, que resta, a meu sentir, suficientemente embasada.

Infere-se do relato da exordial que o Apelante teria negociado com a pessoa jurídica AUTO MARCAS PECAS E ACESSORIOS LTDA, ora Requerida, a aquisição de um veículo Toyota Hilux SW4, SR, 4X2, 2.7, turbo diesel, ano/modelo 2013/2013, em que foi pactuado um sinal de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a petição inicial que “
considerando que o veículo foi vendido sem a devida formalização em um instrumento particular ou público, o Requerente protesta pelo ajuizamento da presente ação de produção antecipada de provas, notadamente para que, considerando os manuscritos apócrifos e gravações em áudio anexos, o sócio proprietário da empresa Requerida possa prestar informações detalhadas sobre a realização do negócio jurídico, e esclarecer como ficou entabulada a forma de pagamento do referido veículo
”.

Por fim, acrescenta o Apelante que “
buscando produzir provas testemunhais acerca do negócio jurídico, o Requerente protesta pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas, notadamente para que confirmem a existência do negócio jurídico de compra e venda”.

Após ser intimado para tecer maiores esclarecimentos sobre a pretensão autoral, o Apelante peticionou nos autos (id 5767519), salientando:

“Inicialmente registro que a prova a ser produzida está relacionada com a existência ou inexistência do negócio jurídico de compra e venda de um veículo.

Tal prova é extremamente importante, visto que o referido veículo foi revendido a terceiros, porém, o seu titular registral – de maneira imprudente – se dirigiu até uma delegacia de polícia e fez lavrar um boletim de ocorrência com a inserção de furto/roubo junto ao sistema do DETRAN/ES.

Em decorrência de tal fato, o terceiro que adquiriu o referido bem foi abordado em uma operação da PRF no estado da Bahia, e foi conduzido até a delegacia de polícia para explicar a origem do veículo.

Portanto Excelência, sem olvidar a eventual responsabilização penal, o autor ainda possui o interesse de produzir elementos de convicção para comprovar que o veículo foi comprado, e não furtado/roubado”

Consoante cediço, a ação de produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 385 do Código de Processo Civil, apresenta-se como um instrumento jurídico célere e eficaz para a garantia do acesso à justiça e da efetividade do processo. Através dessa medida, a parte interessada busca assegurar a produção de provas em momento oportuno, resguardando-se de prejuízos futuros decorrentes da perda, deterioração ou indisponibilidade de elementos essenciais para a comprovação de seus direitos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou aduzindo que “
A produção antecipada de prova se encontra dissociada do requisito da urgência e do ajuizamento de outra demanda judicial (preparatória ou incidental), consagrando-se, na prática, um direito autônomo a prova, mecanismo disponibilizado para melhor conhecimento dos fatos, com potencial, inclusive, para evitar o ajuizamento de uma desnecessária futura demanda (art. 381, III, do CPC/2015)
” (CC n. 197.434/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 5/10/2023, DJe de 10/10/2023)

Sobre o tema, acrescenta, ainda, a Colenda Corte da Cidadania:

“(...)

5- Na atual configuração legislativa, a ação de produção antecipada de provas pode assumir duas diferentes naturezas: cautelar, na hipótese do art. 381, I, do CPC, diante da necessidade de preservação da prova; ou satisfativa, nas hipóteses do art. 381, II e III, quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou meio adequado de resolução do conflito ou, ainda, evitar ou justificar o ajuizamento de ação.

6- As hipóteses de produção antecipada de prova de natureza satisfativa estão assentadas na existência de um direito autônomo à prova que permite às partes apenas pesquisar a existência e o modo de ocorrência de determinados fatos, independentemente da existência de um litígio potencial, além de ser também um instrumento útil para que as partes mensurem, previamente, a viabilidade e os riscos envolvidos em um eventual e futuro litígio, podendo, inclusive, adotar meios de autocomposição.

7- Na ação probatória autônoma, não há declaração ou reconhecimento de qualquer direito material ou fato que possa suportá-lo, eis que é vedado ao juiz se pronunciar sobre o fato ou sobre as suas repercussões jurídicas. A cognição judicial está limitada apenas a apurar se existe ou não o próprio direito autônomo à prova titularizado por aquele que a requer.

8- Se o ajuizamento da ação de produção antecipada de prova será incapaz, por si só, de tornar litigioso um determinado bem ou direito, consequentemente não poderá ser por esse motivo que a partilha desse bem ou direito deverá ser relegada à sobrepartilha.

(...)”

(REsp n. 2.071.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesta intelecção, o adiantamento probatório para qualquer meio de prova afigura-se direito assecuratório, desde que, em consonância com os requisitos elencados na legislação que rege a matéria.

O caso
sub examine,
entendo que o contexto fático-jurídico delineado pelo Apelante na petição inicial afigura-se suficiente a revelar o interesse processual na deflagração e processamento da ação autônoma de produção antecipada de provas.

À luz de tais considerações, e tendo e vista o preenchimento dos requisitos legais a amparar o manejo da ação de produção antecipada de prova, forçoso reconhecer o
error in procedendo
da sentença objurgada ante a prematura extinção do feito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso interposto e lhe dou provimento para anular a sentença objurgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões